Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701023-94.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA, CAFE DE LA MUSIQUE BRASILIA BOATE EIRELI AGRAVADO: VINICIUS ROCHA PERES DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora e determinou a inclusão do sócio na demanda. Alegam os agravantes que a decisão violou o art. 50 do Código Civil, pois não houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial da empresa. Sustentam que, mesmo considerando a teoria menor, a mera insolvência ou o encerramento irregular não justificam a desconsideração da personalidade jurídica. Pede a concessão de efeito suspensivo. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Nas relações de consumo, prevalece a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, sendo prescindível a demonstração de fraude ou de confusão patrimonial. O art. 28, caput e § 5o, do CDC exige apenas que a personalidade jurídica seja um obstáculo ao ressarcimento do prejuízo do consumidor ou o estado de insolvência da empresa. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RECUPERAÇÃO. RELAÇÃO CONSUMARISTA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. SOCIEDADE ANÔNIMA. CABIMENTO. REQUISITOS DA DESCONSIDERAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. SOERGUIMENTO. CONSTRIÇÃO CONTRA TERCEIROS DIVERSOS DA RECUPERANDA. VIABILIDADE. 1. O entendimento de origem se alinha com a jurisprudência do STJ no sentido de que o art. 28, § 5o, do CDC permite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que consiste na prescindibilidade de fazer prova de fraude ou abuso de direito ou ainda a existência de confusão patrimonial, bastando que o consumidor demonstre (I) o estado de insolvência do fornecedor ou (II) o fato de que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados. 2. Por seu turno, o tipo societário das sociedades anônimas não é obstáculo para a desconsideração na forma do art. 28, §5o, do CDC, conforme destacado em outros julgados no STJ que ostentam idêntica parte que ora recorre nos presentes autos: REsp n. 2.055.518/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 15/9/2023; REsp n. 2.034.442/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 15/9/2023; e AgInt no AgInt no AREsp n. 1.811.324/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 19/8/2022. 3. Concluindo a origem que seria o caso de reconhecer a desconsideração da personalidade jurídica e a consequente responsabilização dos recorrentes, a reversão do julgado demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. O deferimento da recuperação judicial não inviabiliza atos constritivos contra terceiros não abrangidos no soerguimento, conforme precedentes desta corte, o que demonstra que o entendimento de origem novamente se alinha à jurisprudência do STJ. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.715/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, "de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC" (REsp 1.735.004/SP, Rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe de 29/6/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.435.721/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.) Portanto, o mero encerramento irregular não constitui motivo, per se, para a desconsideração da personalidade jurídica. Antes de atingir o patrimônio do sócio, devem ser adotadas as medidas razoáveis na busca de bens penhoráveis da empresa. Somente depois disso, constatados a insolvência e a má administração (encerramento irregular da atividade), será possível alcançar os bens do sócio. No caso, foram realizadas algumas tentativas de bloqueio de valores pelo Sisbajud e de veículo pelo Renajud. Portanto, ainda há meios disponíveis e de fácil consulta para tentar localizar bens da empresa. Assim, antes de prosseguir com o cumprimento de sentença contra o sócio, deverá ser realizada tentativa de localização de bens pelos outros meios eletrônicos disponíveis no Juízo. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para suspender atos constritivos contra o sócio, sem prejuízo de o Juízo realizar outras pesquisas sobre bens da empresa. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA